Tribunal: TJSP
Processo: 1002367-13.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Título de capitalização denominado "cap parc premiável" – Instituição financeira que não demonstrou ter prestado informações sobre o produto e sobre a natureza da cobrança – Serviço, ademais, que não guarda qualquer relação com o financiamento de veículo – Impossibilidade de sua cobrança –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Título de capitalização denominado "cap parc premiável" – Instituição financeira que não demonstrou ter prestado informações sobre o produto e sobre a natureza da cobrança – Serviço, ademais, que não guarda qualquer relação com o financiamento de veículo – Impossibilidade de sua cobrança – Honorários bem arbitrados em primeiro grau - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002367-13.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
RENATO DOS ANJOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002367-13.2019.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 29784
APEL.No: 1002367-13.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APDO. : RENATO DOS ANJOS DA SILVA
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Contrato
de financiamento para aquisição de veículo
Título de
capitalização denominado “cap parc premiável” Instituição
financeira que não demonstrou ter prestado informações sobre
o produto e sobre a natureza da cobrança Serviço, ademais,
que não guarda qualquer relação com o financiamento de
veículo Impossibilidade de sua cobrança Honorários bem
arbitrados em primeiro grau - Sentença de parcial procedência
mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
95/101,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em ação
revisional de contrato de financiamento para aquisição de
veículo, consubstanciado em cédula de crédito bancário,
para o fim de “a) reconhecer a ilegalidade e abusividade da
seguinte verba e tarifa: a) "Cap. Parc. Premiável" (R$ 201,60).
Deverá haver exclusão dos aludidos valores do financiamento e um
recálculo das prestações do contrato, o que implicará a redução
do Custo Efetivo Total. Somente haverá restituição do valor em
favor da parte autora, se já quitado o contrato - nessa
hipótese, cada valor desembolsado em excesso deverá ser
devolvido com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária
(calculada pelos índices adotados pelo TJSP), ambos a partir da
celebração do contrato. Caso ainda não quitado o contrato, o
efeito da sentença será constitutivo, o que implicar o recálculo
das prestações. b) declarar a legalidade da comissão de
permanência, porém vedar sua cobrança em patamar superior aos
juros contratados (seu valor não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios) ou à taxa média do mercado
(aferida pela divulgação no site do BACEN- tabela XVII no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002367-13.2019.8.26.0002 - São Paulo
3
primitivo formato de tabela na divulgação feita pelo site),
prevalecendo a menor taxa, e determinar que não seja
capitalizada mensalmente e nem cumulada com correção monetária,
juros (remuneratórios, compensatórios ou moratórios) e multa
contratual. Fica declarada a nulidade da comissão de permanência
no patamar de 14,20% ao mês. Ficam pendentes de apreciação, para
momento posterior, a tarifa "Seguro Prestamista", que suspensa.
Considerando-se a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade da taxa judiciária, havendo imposição recíproca de
honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 para cada
parte, atualizado a partir desta data”.
Afirma
que
a
decisão
não
pode
prevalecer,
alegando, em suma, que não há qualquer abusividade na
cobrança das tarifas bancárias; que ela não praticou
nenhuma ilegalidade quando da venda dos títulos de
capitalização, cuja adesão é de livre arbítrio do cliente;
que, por decaído de maior parte do pedido, as verbas de
sucumbência devem ser atribuídas integralmente ao apelado.
O recurso foi recebido no duplo efeito e o preparo
devido está anotado.
O apelado não apresentou contrarrazões (fls.
113).
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Em primeiro lugar, no que diz respeito ao título
de capitalização “Cap Parc Premiável”, verifica-se que
houve falha no dever de informação por parte da instituição
financeira, haja vista que ela não demonstrou ter prestado
ao apelado as informações sobre o produto e sobre a
natureza de sua cobrança.
Ademais, a imposição pela instituição financeira
de aquisição de título de capitalização não guarda nenhuma
relação com o financiamento de veículo entabulado entre as
partes, razão pela qual tal cobrança é mesmo incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002367-13.2019.8.26.0002 - São Paulo
4
De seu turno, levando-se em conta a sucumbência
recíproca das partes, a verba honorária foi bem fixada pelo
juízo de origem.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da
r. sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator